Tribunal: TJSP
Processo: 1033071-26.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos à execução de sentença – Alegação de nulidade da execução por ausência de informes oficiais e, no mérito, excesso de execução – Inexistência de nulidade - Informações para o cálculo do débito em poder da própria Administração – Precedentes – Juros e correção monetária – Necessidade de adequação - Sentença de parcial procedência – Provimento parcial do recurso da embargante, com

Ementa:
Embargos à execução de sentença – Alegação de nulidade da execução por ausência de informes oficiais e, no mérito, excesso de execução – Inexistência de nulidade - Informações para o cálculo do débito em poder da própria Administração – Precedentes – Juros e correção monetária – Necessidade de adequação - Sentença de parcial procedência – Provimento parcial do recurso da embargante, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155367
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033071-26.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
VERA LUCIA DOS SANTOS GERITS, GABRIEL DOS SANTOS GERITS e KAIC
DOS SANTOS GERITS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033071-26.2014.8.26.0053 -Voto no 27.420/20
2
VOTO No 27.420/20
APELAÇÃO No 1033071-26.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: VERA LUCIA DOS SANTOS GERITS e OUTROS
Ementa: Embargos à execução de sentença
Alegação de
nulidade da execução por ausência de informes oficiais e, no
mérito, excesso de execução
Inexistência de nulidade -
Informações para o cálculo do débito em poder da própria
Administração
Precedentes
Juros e correção monetária

Necessidade de adequação - Sentença de parcial procedência
Provimento parcial do recurso da embargante, com observação.
I Trata-se de embargos à execução de sentença, alegando a
CBPM, resumidamente: i) nulidade da execução por inexigibilidade do título
(ausência de informes oficiais para a conferência dos cálculos); ii) excesso de
execução, por força de inobservância da correta forma de incidência dos juros de
mora e correção monetária; iii) erro no cálculo da sexta-parte.
A r. sentença de fls. 91/98 cujo relatório se adota, afastando a
preliminar de nulidade da execução, julgou procedentes os embargos, para
determinar no tocante aos juros moratórios a incidência das Leis nos 9.494/97 e
11.960/09 até 25.03.2015, e a partir daí o IPCA-E. Quanto à correção monetária
determinou observância da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo
até 25.03.2015, seguindo-se com o IPCA-E.
Recorre a CBPM insistindo na alegação de nulidade da execução,
por ausência de informes oficiais para a conferência dos cálculos. No mérito,
pugna pela incidência integral da Lei 11.960/09 no tocante aos juros e correção
monetária.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033071-26.2014.8.26.0053 -Voto no 27.420/20
3
II
O recurso, “data venia”, merece parcial acolhimento,
relativamente à discussão acerca dos juros e da correção monetária, matéria,
aliás, de ordem pública, que inclusive autoriza conhecimento de ofício.
No caso em exame, inconsistente a referida arguição de nulidade da
execução, visto que, em consonância com o decidido em primeira instância, os
“informes oficiais” encontram-se em poder da própria Administração, com todos
os elementos e dados necessários para a conferência dos cálculos, tanto que
sequer impediu, no caso concreto, o exercício de regular defesa por meio destes
embargos à execução.
Nesse sentido, de inteira aplicação ao caso em exame, o decidido
por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Público, na Apelação Cível no
0007452-48.2013.8.26.0053, de relatoria da eminente Desembargadora Ana
Liarte, com a seguinte ementa: “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Alegação, pela
Administração Estadual embargante, de nulidade da execução em razão da
ausência de informes oficial - Descabimento - Embargante que é detentora dos
informes oficiais, tanto assim que teve como confeccionar os cálculos que
demonstraram o excesso na execução - Embargada, que embora tenha concordado
com os cálculos apresentados pela embargante, deu azo à propositura dos
embargos à execução - Inteligência, na espécie, do Princípio da Causalidade -
Fixação da verba que se mostra de rigor Arbitramento na quantia de R$ 800,00
(art. 20, § 4o, do CPC) - Reexame Necessário Inaplicabilidade - Precedentes do
E. STJ - Inconformismo acolhido somente para condenar a embargada nos ônus da
sucumbência - Recurso provido em parte”
Em reforço, na mesma linha de entendimento, confira-se:
“Apelação no 0006638-07.2011.8.26.0053, rel. Des. Ferreira Rodrigues; Apelação
no 0378336-33.2009.8.26.0000, rel. Des. Rui Stoco; e, Apelação no
9105011-50.2009.8.26.0000, rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal,
dentre outros”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033071-26.2014.8.26.0053 -Voto no 27.420/20
4
Inconsistente, por conseguinte, a alegação de ofensa ao disposto nos
artigos 614, inciso II, e 475-B, ambos do Código de Processo Civil de 1973,
consoante, aliás, já deixou assente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
AREsp no 1.265.947/SP, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, DJe
03.04.2018, dentre outros precedentes.
De resto, no tocante aos juros e correção monetária, matéria de
ordem pública, impõe-se adequar o “quantum debeatur” à orientação dos
tribunais superiores e evitar mais incidentes na fase de execução.
Por conseguinte, no tocante à validade da correção monetária e dos
juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública,
registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE no 870.947-RG/SE (Tema 810), de relatoria do Ministro Luiz
Fux, definiu as seguintes teses a respeito da matéria:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”.
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033071-26.2014.8.26.0053 -Voto no 27.420/20
5
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou seja, para todas as
condenações impostas à Fazenda Pública.
Posteriormente à orientação acima firmada, sobreveio, em 22/02/18,
o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp (repetitivo) no
1.495.146/MG (Tema 905), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe 02.03.2018, especificando, no mesmo sentido do Tema 810/STF e com
maiores detalhes, a forma como deve ocorrer a atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, com a seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS
FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices
em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033071-26.2014.8.26.0053 -Voto no 27.420/20
6
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033071-26.2014.8.26.0053 -Voto no 27.420/20
7
e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica
e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem
para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no
art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.
Assim sendo, na espécie, tem-se pela necessidade de aplicação, na
fase de liquidação do julgado, dos critérios estabelecidos no julgamento do REsp
no 1.495.146/MG (Tema 905) em consonância com a orientação fixada no RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033071-26.2014.8.26.0053 -Voto no 27.420/20
8
870.947/SE (Tema 810), relativamente aos juros e correção monetária, até
porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal já negou a modulação de efeitos
em relação ao Tema 810 (RE no 870.947/RG/SE.
Em resumo, os juros devem observar o disposto no artigo 1oF da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e no tocante à correção
monetária deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E).
Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento parcial ao recurso
da embargante, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator